Tribunal: TJDFT
Processo: 0731811-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO TARDIO DA ORDEM JUDICIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a decisão de primeiro grau que reconheceu a exigibilidade de multa cominatória em razão do descumprimento de ordem judicial. O embargante sustenta a existência de omissão, obscuridade e contradição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir matéria já apreciada (CPC, art. 1.022).
4. Não se verifica omissão quanto ao cumprimento da ordem judicial, pois o acórdão consignou expressamente que a obrigação foi satisfeita apenas após novo comando judicial, com atraso superior a um ano, o que caracteriza o descumprimento no momento oportuno e justifica a incidência das astreintes.
5. A alegada impossibilidade de cumulação da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC com as astreintes foi enfrentada de forma suficiente no acórdão, não configurando omissão a discordância da parte com a solução adotada.
6. Os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, bem como a condição jurídica do embargante, foram considerados no julgamento, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos apresentados.
7. Ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, os embargos revelam mera inconformidade com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a via estreita dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O cumprimento tardio de ordem judicial autoriza a incidência de multa cominatória, quando devidamente fundamentada no acórdão. 2. A discordância da parte quanto à valoração das astreintes ou à solução jurídica adotada não configura vício sanável por embargos de declaração”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, e 523, § 1o.